Tribunal: CARF
Processo: 18108.000698/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 02/10/2007
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. AI. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 68. MULTA PARCIALMENTE MANTIDA. MANUTENÇÃO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
Constitui infração à Legislação Previdenciária apresentar o sujeito passivo GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Mantém-se parcialmente o lançamento de multa CFL 68 devidamente fundamentada quando não descaracterizada a infração por meio de elementos probatórios pertinentes para afastamento de todos os fatos gerdores.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas, além da doutrina, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. CTN - Artigo 100.
DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS EM 05 ANOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE STF NO 08. SÚMULA CARF NO 148
Aplicação da Súmula Vinculante STF no 8, acerca da decadência do lançamento da contribuição previdenciária em 5 (cinco) anos e da Súmula CARF 148, a qual reza que o caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
INTIMAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL NOMEADO. DESCABIMENTO. SUMULA CARF NO 110
É incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo no processo administrativo fiscal.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 449/2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB No 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna o cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ARTIGO 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18108.000698/2007-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.353 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
TEC JOB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 02/10/2007
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO.
AI. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 68. MULTA PARCIALMENTE
MANTIDA. MANUTENÇÃO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
Constitui infração à Legislação Previdenciária apresentar o sujeito passivo
GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias. Mantém-se parcialmente o lançamento de multa
CFL 68 devidamente fundamentada quando não descaracterizada a infração
por meio de elementos probatórios pertinentes para afastamento de todos os
fatos gerdores.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas, além da doutrina, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. CTN - Artigo 100.
DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS EM 05 ANOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA
VINCULANTE STF NO 08. SÚMULA CARF NO 148
Aplicação da Súmula Vinculante STF no 8, acerca da decadência do
lançamento da contribuição previdenciária em 5 (cinco) anos e da Súmula
CARF 148, a qual reza que o caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art.
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no
art. 150, § 4o, do CTN.
INTIMAÇÃO
DO
REPRESENTANTE
LEGAL
NOMEADO.
DESCABIMENTO. SUMULA CARF NO 110
É incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo no
processo administrativo fiscal.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18108.000698/2007-13
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.353 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000698/2007-13

449/2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB
No 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna o cálculo da
penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria PGFN/RFB no
14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ARTIGO 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer a decadência do lançamento no que se refere à
competência 12/2001, e para fins de recalcular a multa considerando o resultado do julgamento,
nesta sessão, dos processos de no 18108.000700/2007-46 e no 18108.000685/2007-36, referentes
às obrigações principais.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 330/352), interposto contra o Acórdão no. 16-
18.966 da 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
I/SP – DRJ/SPOI (e-fls. 307/321), que por unanimidade de votos considerou parcialmente
procedente impugnação (e-fls. 285/298) interposta contra Auto de Infração - AI CFL 68
DEBCAD 37.129.382-0 (e-fls. 02/08), lavrado pela apresentação de Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia por tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP com dados
não correspondentes a todos os fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias devidas,
no valor de R$ 322.950,66, consolidado em 02/10/2007, cientificado à interessada pessoalmente
na data de 05/10/2007 (e-fl. 2), tendo seu valor da multa reduzido para R$ 306.750,41 pela
Decisão de Primeira Instância.
2. Adoto o Relatório do referido Acórdão da DRJ/SPOI, transcrito em sua
essência, por bem esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório:
DA AUTUAÇÃO
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.353 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000698/2007-13

Trata-se de Auto de Infração (AI) lavrado pela fiscalização, contra a empresa em
epígrafe, por infração ao disposto no artigo 32, inciso IV, parágrafo 5o da Lei n.° 8.212,
de 24/07/1991, na redação da Lei n.° 9.528, de 10/12/1997, e no artigo 225, inciso IV e
parágrafo 4o do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.°
3.048, de 06/05/1999, tendo cm vista que, de acordo com o Relatório Fiscal da Infração,
ela deixou de informar, em GFIP, fatos geradores de contribuições previdenciárias, nas
competências 05/2000 a 12/2006.
O Relatório Fiscal da Infração informa, ainda, que não constam Autos de Infração
lavrados contra a empresa, em ações fiscais anteriores, e nem a ocorrência de outras
circunstâncias agravantes.
O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, por sua vez, informa que foi aplicada, no
caso, multa correspondente a 100% (cem por cento) do valor devido relativo à
contribuição não declarada, conforme artigo 32, parágrafo 5o da Lei n.° 8.212/91, na
redação dada pela Lei n.° 9.528/97, e artigos 284, inciso II e 373 do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de 06/05/1999, na redação
dada pelo Decreto n.° 4.729, de —09/06/2003,-com_atualização pela Portaria n° 142 de
11.04.2007, observado o limite por competência, em função do número de segurados da
empresa, previsto no artigo 32, parágrafo 4o da Lei n.° 8.212/91, totalizando o montante
de RS 322.950,66 (trezentos e vinte e dois mil, novecentos e cinqüenta reais e sessenta e
seis centavos).
DA IMPUGNAÇÃO
(...) alegando em síntese que:
a) celebrou com os tomadores cedidos às empresas: Consultoria Ceppe, Renome
Concessionária, Dixie Toga, ISS Servisystem do Brasil c Santher Fábrica de Papel
Santa Therezinha, contrato de trabalho a título de cachê;
b) Aqueles contratados a título de cachê, prestaram serviços limitados ao período
máximo de 01 (um) mês, no exercício laboral exclusivo aos domingos e que, a natureza
jurídica proveniente da prestação de serviços não propaga as conseqüências almejadas
pelo Auto de Infração, inexistindo relação de emprego em relação aos entes físicos que
prestaram serviços em tão poucas ocasiões;
c) os valores de pagamentos de despesas dos sócios consideradas como pró-labore
indireto pela fiscalização, são na verdade, ajuda de custo, inexistindo portanto,
incidência de contribuição previdenciária;
d) quanto aos pagamentos efetuados a contribuintes individuais (autônomos), lançados
na contabilidade pela empresa como pagamento prestado por pessoa jurídica, reporta-se
a impugnação ao Auto de Infração n° 37.129.379-0; (
e) afirma que apresentou após intimada por TIAD - Termo de Apresentação de
Documentos, as Notas Fiscais correspondentes aos serviços prestados cujo conteúdo
demonstra que todos os serviços praticados foram prestados por pessoas jurídicas.
Embora informe a juntada de cópias na defesa, estas não foram inclusas;
í) as diferenças apuradas cm relação a remuneração de segurados empregados e
contribuintes individuais (pró-labore) na comparação entre folhas de pagamento e GFIP,
correspondem a quitação de ajuda de custo, inexistindo omissão de fato gerador de
contribuição previdenciária;
g) quanto ao vale-refeição/vale alimentação ou refeições pagas aos funcionários
considerados pela fiscalização como remuneração indireta aos empregados, reporta-se à
impugnação da NFLD n° 37.027.075-4 e, que sua política de fornecimento de
alimentação sempre esteve em harmonia com as diretrizes trazidas pelo PAT e jamais se
configurou em remuneração indireta aos funcionários;
h) quanto ao vale transporte reporta-se a impugnação ao Auto de Infração n°
37.129.379-0 aduz que efetuou os pagamentos em integral observação dos ditames
legais, obedecendo parâmetros, descontos c legislação pertinente;
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.353 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000698/2007-13

(...).
3. A ementa do Acórdão proferido pela DRJ/SPOI, no sentido de procedência
parcial, é colacionado a seguir:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/10/2007 a 02/10/2007
Documento: AI n° 37.129.382-0 de 02.10.2007
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇÃO COM
DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias constitui
infração à legislação previdenciária.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE. STF.
Determina a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são
inconstitucionais os artigos 45 c 46, da Lei 8.212/91. que tratam de
prescrição e decadência, razão pela qual, em se tratando de
lançamento de ofício, deve-se aplicar o prazo decadencial de cinco
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ser efetuado..
Lançamento Procedente em Parte
4. O Voto da 12a. Turma, no sentido de improcedência parcial da Impugnação, é
transcrito a seguir, também em sua essência, grifado e negritado no original:
Voto:
(...)
Da decadência.
(...).
Porém, em se tratando de Auto de Infração por descumprimento de obrigação acessória,
não há que se falar em antecipação de pagamento e deste modo não se aplica o
parágrafo 4o do artigo 150 do Código Tributário Nacional.
Deste modo seguindo a regra do artigo 173, inciso I encontram-se decadentes os valores
apurados para as competências 05/2000 a 11/2001, que serão deduzidos do valor total
da multa aplicada no presente Auto de Infração, conforme planilha abaixo:
(...)

No mérito
Dos contratos por "caché"
Alega a impugnante que pactuou com diversas pessoas "Contrato de Trabalho a Título
de Cachê", com duração máxima de 01 (um mês), com exercício laboral exclusivo aos
domingos, sendo que a natureza jurídica destes não propaga as conseqüências almejadas
pelo Auto de Infração.
O contrato de trabalho pode ser por tempo indeterminado ou por tempo determinado. Os
contratos indeterminados são aqueles em que o seu prazo final não está fixado. De outro
modo, os contratos por prazo determinado possuem regras, características e efeitos
jurídicos que o individualizam, a sua duração é prefixada, seja pela atividade econômica
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.353 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000698/2007-13

do empregador, seja pela limitação do tempo ou pela sazonalidade da atividade
exercida.
O chamado "cachê" nada mais é do que a denominação adotada pela impugnante para
designar a contraprestação devida em decorrência do serviço prestado por parte do
empregado.
Aduz a empresa que pactua com os contratados o "Contrato de Trabalho a Título de
Cachê", não havendo que se falar em relação de emprego. Porém, estabelece a
Consolidação das Leis do Trabalho em seu artigo 3o:
Art. 3o - Considera-se- empregado toda pessoa física que presta serviços de
natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante
salário.
(...)
Como bem posto no acórdão do TST relativo ao processo -E-RR-593.730/99.6-SBDI1,
"a não eventualidade não significa o exercício diário de atividades. O vínculo
empregatício pode ser reconhecido entre as partes, ainda que o trabalho seja prestado
apenas uma vez por semana". Para que uma relação de trabalho seja tutelada pela
legislação trabalhista comum (CLT), é suficiente que o trabalho seja realizado com
habitualidade (aquele que se repete no tempo), pessoalidade, onerosidade e
subordinação jurídica.
A pessoalidade se caracteriza pela exigência de que os serviços sejam prestados
pessoalmente por determinada pessoa. A onerosidade se manifesta através da existência
de pagamento de um valor como contraprestação dos serviços prestados, neste caso, o
denominado "cachê".
A subordinação jurídica é o elemento mais importante para a caracterização da relação
de emprego. O empregado se subordina ao empregador, cabendo a este orientar,
fiscalizar e dirigir a prestação do trabalho.
Da análise dos contratos juntados à defesa verifica-se que se trata de contratos de
trabalhos por prazo determinado, sendo os serviços prestados pessoalmente por
determinadas pessoas físicas;
"Cachê" é a remuneração devida em razão da prestação de serviços pelo empregado;
Não há que se falar em prestação de serviços de natureza não eventual, pois tal se dá
somente aos domingos;
Presente a subordinação jurídica conforme se verifica especialmente nos itens 3, 4 e 5
do contrato de trabalho, conforme abaixo reproduzido:
"3) O EMPREGADO compromete-se a trabalhar em regime de compensação e
de prorrogação de horas, inclusive em período noturno, sempre que as
necessidades assim o exigirem, observadas as formalidades legais.
4) O EMPREGADO submete-se a transferências para outras unidades e/ou
empresas, sempre que solicitado pela EMPREGADORA;
5) Obriga-se o EMPREGADO, além de executar com dedicação e lealdade o seu
serviço, a cumprir o regulamento interno da EMPREGADORA, as instruções de
sua administração e ordens de seus chefes e superiores hierárquicos relativas às
peculiaridades dos serviços que lhe forem confiados.
Logo, não assiste razão a impugnante quando afirma não haver relação de emprego
entre ela e os segurados contratados mediante "Contrato a título de cache".
Do pró-labore indireto
(...)
Aduz a impugnante que os valores pagos a título de assistência médica Tênis Clube,
multa de trânsito e Conselho Regional de Administração, configuram-se como ajuda de
custo, visando compensar despesas extraordinárias não tendo natureza remuneratória.
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.353 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000698/2007-13

(...). Não prevê a lei qualquer isenção a pagamentos feitos a contribuintes individuais a
esse título.
Configuram-se tais pagamentos a pró-labore indireto, ou seja, pagamento de despesas
do empresário pagas com recursos da empresa o que constitui verdadeira remuneração,
sendo base de cálculo da contribuição de que trata o inciso 11, do artigo 22 da Lei
8.212/91.
Da ajuda de custo a empregados
Alega a impugnante que as diferenças apuradas em relação a remuneração de segurados
empregados e contribuintes individuais (pró-labore) na comparação entre folhas de
pagamento c GF1P, correspondem a quitação de ajuda de custo, inexistindo omissão de
fato gerador de contribuição previdenciária.
No entanto, estabelece a Lei 8.212/91 que não incidirá contribuições previdenciárias no
pagamento da ajuda de custo, somente na hipótese da alínea "g", do parágrafo 9o do
artigo 28:
(...)
Ora, não traz a impugnante em sua defesa qualquer documento que comprove qualquer
das situações acima descritas, assim como não especifica as despesas incorridas e as
circunstâncias que deram origem aos citados reembolsos.
Da prestação de serviços por contribuintes individuais
Embora, afirme a impugnante que apresentou, após intimação feita através do TIAD –
Termo de Apresentação de Documentos, as Notas Fiscais correspondentes aos serviços
prestados cujo conteúdo demonstra que todos os serviços praticados foram prestados
por pessoas jurídicas e informa ainda a juntada desses documentos aos autos, verifica-se
que não consta do processo qualquer comprovação que possa corroborar sua alegação.
Do Programa de Alimentação do Trabalhador
(...)
No caso em tela, de acordo com o Relatório Fiscal, a empresa não comprovou sua
inscrição no PAT, e sendo assim, os benefícios concedidos a título vale refeição ou
vale-alimentação foram considerados verbas de natureza salarial, integrantes do salario-
de-contribuição dos empregados.
Do vale transporte
É ponto incontroverso que a impugnante efetuou pagamento do benefício do vale-
transporte em dinheiro a seus empregados. A impugnação ao presente levantamento
limita-se a questionar a incidência das contribuições previdenciárias a estes pagamentos.
(...)
À vista do exposto, conclui-se que somente não incide contribuição sobre o vale
transporte concedido nos termos da legislação de regência.
Da juntada posterior de documentos
Conforme disposto no anexo do Auto dc Infração - Instruções para o Contribuinte - IPC
(fls. 02/03), recebida a autuação, o contribuinte tem o prazo de 30 (trinta) dias da data
da ciência para apresentar impugnação, (...) devendo a prova documental ser
apresentada na impugnação.
Caso não apresente as provas na defesa, preclui o direito (...).
(...), indefiro o pedido (...)
Do pedido de perícia
(...)
Indefiro o pedido de perícia, (...)
Conclusão
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.353 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000698/2007-13

(...)
Com base no exposto, VOTO no sentido de considerar PROCEDENTE EM PARTE a
autuação c retificando o valor da multa aplicada para RS 306.750,41 (trezentos e seis
mil, setecentos c cinqüenta reais e quarenta e um centavos).
.
Recurso Voluntário
5. Inconformada após cientificada da decisão a quo em 03/12/2008 (e-fl. 325), a
ora Recorrente apresentou seu recurso em 22/12/2008 (e-fl. 330), peça de onde são extraídos
seus argumentos e, em síntese, apresentados a seguir.
- apresenta síntese dos fatos ocorridos e não apresenta argumentos preliminares;
- no mérito, repisa seus argumentos impugnatórios acerca dos contratos por
“caché”, pela sua característica de eventualidade;
- repisa também seus argumentos acerca da inexistência de pró-labore indireto e
da ajuda de custo a empregados; da não incidência de contribuições sobre a prestação de serviços
por contribuintes individuais, sobre o programa de alimentação do trabalhador e sobre o
pagamento do vale-transporte; e
- apresenta jurisprudência e doutrina.
6. Seu pedido final é pela improcedência do lançamento fiscal e indica como
destino das intimações o escritório dos patronos nomeados.
7. É o relatório.
Voto
8. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
9. Preliminarmente, nota-se a farta apresentação de jurisprudência e doutrina
pela ora recursante. Dessa forma, deve ser destacado que, quanto à jurisprudência trazida aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que a “sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada,não
prejudicando terceiros", e da mesma forma, não os beneficiando. Não sendo parte nos litígios
objetos dos acórdãos, o interessado não pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas,
posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga omnes ”.
10. Com isso, fica claro que as decisões administrativas e judiciais, mesmo que
reiteradas, além de respeitáveis alusões doutrinárias eventualmente apontadas, não têm efeito
vinculante em relação às decisões proferidas pelo CARF. E mais, as decisões levantadas pelo
recorrente não são normas complementares, como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo
qual não vinculam as decisões das instâncias julgadoras.
11. Confirma-se a Decadência de 05 anos determinada pela súmula STF no 08,
aplicada pela DRJ, que reduziu o Débito Tributário com a aplicação do Artigo 173, I, do CTN,
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.353 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000698/2007-13

mas devem ser reconhecidos como prescritos os lançamentos relativos às competências
anteriores a dezembro de 2001, inclusive. Cite-se a Súmula deste e. CARF de no148:
Súmula CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
12. Apreciando o Mérito da lide, deve ser examinado o resultado em conjunto da
ação fiscal onde foi lavrado o presente auto de infração, com a enumeração dos DEBCAD
lavrados para seis Notificações Fiscais de lançamento de Débito – NFLD e dez Autos de
Infração, resultado este sinteticamente apresentado a seguir.
I - NFLD 37.027.071-1, relativa às contribuições sociais correspondentes à parte
da empresa, financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (SAT), assim como as
contribuições sociais destinadas a terceiros, sobre as remunerações declaradas em GFIP do
período de 03/2000 a 13/2001, envolvendo período de lançamento prescrito.
II - NFLD 37.027.072-0, relativa às contribuições sociais correspondentes à parte
da empresa, SAT, e terceiros, além das contribuições do segurado empregado constantes dos
levantamentos FPG, REC e VLC, das competências 03/2000 a 13/2001, envolvendo período de
lançamento prescrito;
III - NFLD 37.027.073-8, referente às contribuições sociais correspondentes à
parte da empresa, SAT, e terceiros, constantes dos levantamentos VR e VT, além das
contribuições dos segurados empregados arbitradas constantes do levantamento CSA, das
competências 03/2000 a 13/2001, envolvendo período de lançamento prescrito;
IV- NFLD 37.027.076-2, relativa ás contribuições sociais correspondentes à parte
da empresa, financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (SAT), assim como as
contribuições sociais destinadas a terceiros, sobre as remunerações declaradas em GFIP do
período de 01/2002 a 13/2006, além dos valores das diferenças de acréscimos legais presentes no
levantamento DAL, que não se coaduna com AI CFL 68;
V - NFLD 37.027.074-6, Processo administrativo 18108.000700/2007-46, relativa
às contribuições sociais correspondentes à parte da empresa, SAT, e terceiros, além das
contribuições do segurado empregado e do contribuinte individual constantes dos levantamentos
FPG, RAT, REC e VLC, das competências 01/2002 a 13/2006, não declarados em gfip,
parcialmente decadente, como dito consubstanciada nos autos do Processo administrativo
18108.000700/2007-46, sob análise na mesma Sessão de Julgamento deste AI e sob relatoria do
mesmo Conselheiro, e que se coaduna com o presente AI CFL 68;
VI - NFLD 37.027.075-4, Processo administrativo 18108.000685/2007-36,
referente às contribuições sociais correspondentes à parte da empresa, SAT, e terceiros,
constantes dos levantamentos VR e VT, além das contribuições dos segurados empregados
arbitradas constantes do levantamento CSA, das competências 01/2002 a 13/2006, não
declarados em gfip, parcialmente decadente, como dito consubstanciada nos autos do Processo
administrativo 18108.000685/2007-36, sob análise na mesma Sessão de Julgamento deste AI e
sob relatoria do mesmo Conselheiro, e que se coaduna com o presente AI CFL 68.
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.353 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000698/2007-13

VII –Autos de Infração - AI n° 37.027.077-0 CFL 85; AI n° 37.027.078-9 CFL
67; AI n° 37.027.079-7 CFL 56; AI n° 37.129.376-6 CFL 59; AI n° 37.129.377-4 CFL 69; AI n°
37.129.378-2 CFL 37; AI n° 37.129.379-0 CFL 34; AI n° 37.129.380-4 CFL 35; AI n°
37.129.381-2 CFL 38 e AI n° 37.129.382-0 CFL 68 (presentes autos).
13. Da apreciação das citadas NFLD 37.027.074-6, Processo administrativo
18108.000700/2007-46, e NFLD 37.027.075-4, Processo administrativo 18108.000685/2007-36,
verifica-se que as matérias de mérito acerca da inexistência de pró-labore indireto e da ajuda
de custo a empregados; da não incidência de contribuições sobre a prestação de serviços por
contribuintes individuais e sobre o programa de alimentação do trabalhador, são
coincidentes com os argumentos já apreciados, combatidos e afastados nestas duas NFLD aqui
citadas, as quais constituem a obrigação principal.
14. Como a obrigação acessória deve ser apreciada em congruência com a
obrigação principal, cristalino está que é plenamente pertinente a manutenção das obrigações
acessórias constituídas nos presentes autos, também pelos mesmos argumentos já expostos
naquelas. Assim sendo, conforme se extrai dos processo principais, foi apreciada e confirmada a
existência da contribuição, foi corretamente procedido o lançamento, resta demonstrada a
ocorrência dos fatos geradores, e portanto fica constatado o descumprimento das obrigações
acessórias, uma vez que não corretamente declaradas tais obrigações de forma pertinente.
15. Quanto à matéria contratos por "caché", a mesma não foi especificamente
impugnada nas NFLD citadas, entendendo-se por bem que foi do interesse da recorrente de
abarca-la apenas nesta oportunidade. Tal matéria não se caracteriza por estar embutida em
qualquer NFLD lavrada nesta ação fiscal que não as duas citadas NFLD 37.027.074-6, Processo
administrativo 18108.000700/2007-46, e NFLD 37.027.075-4, Processo administrativo
18108.000685/2007-36, que envolvem todas as contribuições previdenciárias devidas e não
declaradas pela contribuinte.
16. Dessa forma, passa-se à análise de tal quesito, e conforme facultado pelo
artigo 57 parágrafo 3o, III do RICARF, tendo em vista a sintética e contundente avaliação do
tópico pela Decisão a quo, recorre-se ao seguinte excerto do seu voto abaixo colacionado, então
adotado como razões de decidir (grifado e negritado no original):
(...)
Dos contratos por "caché"
Alega a impugnante que pactuou com diversas pessoas "Contrato de Trabalho a Título
de Cachê", com duração máxima de 01 (um mês), com exercício laboral exclusivo aos
domingos, sendo que a natureza jurídica destes não propaga as conseqüências almejadas
pelo Auto de Infração.
O contrato de trabalho pode ser por tempo indeterminado ou por tempo determinado. Os
contratos indeterminados são aqueles em que o seu prazo final não está fixado. De outro
modo, os contratos por prazo determinado possuem regras, características e efeitos
jurídicos que o individualizam, a sua duração é prefixada, seja pela atividade econômica
do empregador, seja pela limitação do tempo ou pela sazonalidade da atividade
exercida.
O chamado "cachê" nada mais é do que a denominação adotada pela impugnante para
designar a contraprestação devida em decorrência do serviço prestado por parte do
empregado.
Aduz a empresa que pactua com os contratados o "Contrato de Trabalho a Título de
Cachê", não havendo que se falar em relação de emprego. Porém, estabelece a
Consolidação das Leis do Trabalho em seu artigo 3o:
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.353 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000698/2007-13

Art. 3o - Considera-se- empregado toda pessoa física que presta serviços de
natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante
salário.
(...)
Como bem posto no acórdão do TST relativo ao processo -E-RR-593.730/99.6-SBDI1,
"a não eventualidade não significa o exercício diário de atividades. O vínculo
empregatício pode ser reconhecido entre as partes, ainda que o trabalho seja prestado
apenas uma vez por semana". Para que uma relação de trabalho seja tutelada pela
legislação trabalhista comum (CLT), é suficiente que o trabalho seja realizado com
habitualidade (aquele que se repete no tempo), pessoalidade, onerosidade e
subordinação jurídica.
A pessoalidade se caracteriza pela exigência de que os serviços sejam prestados
pessoalmente por determinada pessoa. A onerosidade se manifesta através da existência
de pagamento de um valor como contraprestação dos serviços prestados, neste caso, o
denominado "cachê".
A subordinação jurídica é o elemento mais importante para a caracterização da relação
de emprego. O empregado se subordina ao empregador, cabendo a este orientar,
fiscalizar e dirigir a prestação do trabalho.
Da análise dos contratos juntados à defesa verifica-se que se trata de contratos de
trabalhos por prazo determinado, sendo os serviços prestados pessoalmente por
determinadas pessoas físicas;
"Cachê" é a remuneração devida em razão da prestação de serviços pelo empregado;
Não há que se falar em prestação de serviços de natureza não eventual, pois tal se dá
somente aos domingos;
Presente a subordinação jurídica conforme se verifica especialmente nos itens 3, 4 e 5
do contrato de trabalho, conforme abaixo reproduzido:
"3) O EMPREGADO compromete-se a trabalhar em regime de compensação e
de prorrogação de horas, inclusive em período noturno, sempre que as
necessidades assim o exigirem, observadas as formalidades legais.
4) O EMPREGADO submete-se a transferências para outras unidades e/ou
empresas, sempre que solicitado pela EMPREGADORA;
5) Obriga-se o EMPREGADO, além de executar com dedicação e lealdade o seu
serviço, a cumprir o regulamento interno da EMPREGADORA, as instruções de
sua administração e ordens de seus chefes e superiores hierárquicos relativas às
peculiaridades dos serviços que lhe forem confiados.
Logo, não assiste razão a impugnante quando afirma não haver relação de emprego
entre ela e os segurados contratados mediante "Contrato a título de cache".
17. Sem razão a interessada na sua pretensão de ver afastada a incidência de
contribuição previdenciária sobre as verbas que denomina de “caché”, por caracterizadas com
natureza salarial, e afastados portanto todos os argumentos meritórios apresentados até agora
examinados, sendo necessária a declaração de todas as rubricas citadas nas GFIP.
18. Em prosseguimento, da apreciação da retrocitada NFLD 37.027.075-4,
Processo administrativo 18108.000685/2007-36, e recordando que a obrigação acessória deve ser
apreciada em congruência com a obrigação principal, da apreciação da incidência de
contribuição social sobre a verba paga a título de vale-transporte em pecúnia, depreende-se da
NFLD indicada que assiste razão à contribuinte nesta matéria e, com base o que aponta a Súmula
CARF no 89, devem então ser excluídos deste auto de infração integralmente os valores de multa
decorrentes da não declaração em GFIP dos valores presentes no lançamento VT (Vales
transportes em pecúnia), e parcialmente para o levantamento CSA (Cont. segurado arbitrado),
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.353 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000698/2007-13

somente em relação aos pagamentos a que se referem o mesmo levantamento VT, ambos
presentes nos autos da obrigação principal.
19. É este o único argumento de mérito da interessada a ser acatado na apreciação
desta lide.
20. Deve ser ressaltado que as intimações ao contribuinte são realizadas em seu
endereço tributário eleito pelo sujeito passivo atualizado pelo mesmo nos bancos de dados da
Administração Tributária, conforme destacado pelo artigo 23, inciso II, do Decreto no.
70.235/76, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, abaixo transcrito:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo (Redação da Lei
9532/97)(grifei)
21. Em complemento, cite-se a Súmula CARF no. 110, cuja determinação é
claramente no mesmo sentido:
Sumula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
22. Portanto descabida a pretensão do patrono subscritor da peça recursal de
recebimento das intimações do contribuinte no seu endereço profissional.
23. Por derradeiro, deve-se apreciar o cabimento da retroatividade benigna da
multa de ofício aplicada, com base na legislação tributária posterior à lavratura da NFLD.
24. Com o advento da Medida Provisória - MP n° 449, de 03/12/2008, convertida
na Lei n° 11.941, de 27/05/2009, as regras para aplicação de multa decorrente do
descumprimento de obrigações relativas à GFIP foram modificadas em razão de alterações
promovidas na Lei n.° 8.212/91. A MP 449/2008, convertida na Lei 11.941/09, revogou o art. 32,
parágrafo 5° da Lei n.° 8.212/91, deu nova redação ao seu art. 35 e incluiu nela os artigos. 32-A
e 35-A, havendo que se verificar seus efeitos nos autos pendentes de julgamento, como o
presente, a fim de se preservar o direito do contribuinte à retroatividade benigna prevista no art.
106, inciso II, "c" do Código Tributário Nacional (CTN).
25. Assim, para os fatos geradores ocorridos até 03/12/2008, a autoridade
responsável pela execução do acórdão, quando do trânsito em julgado administrativo, deverá
observar o princípio da retroatividade benigna previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do
CTN, em face das penalidades aplicadas às contribuições previdenciárias nos lançamentos de
obrigação principal e de obrigação acessória, em conjunto ou isoladamente, previstas na Lei no
8.212/1991, com as alterações promovidas pela MP 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no
11.941, de 27/05/2009, conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14 de 2009.
Conclusão
26. Dessa forma, não há que se falar em improcedência do auto de infração, deve
ser reconhecida a decadência da competência 12/2001, além do reconhecimento decadencial já
efetuado pela DRJ; é cabível a exclusão dos valores da multa relativos à falta de declaração em
GFIP dos pagamentos a título de vale-transporte em pecúnia, apreciados na NFLD 37.027.075-
4, Processo administrativo 18108.000685/2007-36, com a consequente exclusão deste AI
integralmente os valores de multa decorrentes do lançamento VT (Vales transportes em
Pecúnia), e parcialmente para o levantamento CSA (Cont. Segurado Arbitrado), estes sobre os
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.353 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000698/2007-13

pagamentos a que se referem o mesmo levantamento VT, e presentes na citada NFLD. Deve ser
ainda reconhecida a necessidade de observação da aplicação da retroatividade benigna em
relação à multa de ofício levantada quando da implementação da presente Decisão pela
Autoridade Competente.
Dispositivo
27. Isso posto, voto em dar parcial provimento ao recurso para reconhecer a
decadência do lançamento no que se refere à competência 12/2001, e para fins de recalcular a
multa considerando o resultado do julgamento, nesta sessão, dos processos de no
18108.000700/2007-46 e no 18108.000685/2007-36, referentes às obrigações principais.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital